Tribunal: CARF
Processo: 10530.725079/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725079/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
REGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO DEPOIS DO PRAZO
DE TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE. EXCLUSÃO MANTIDA.
A regularização, mediante o parcelamento, dos débitos sem exigibilidade
suspensa, realizada após o prazo de 30 dias contados da ciência do Ato
Declaratório Executivo não afasta os efeitos previstos no ADE, devendo ser
mantida a exclusão do Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. VEDAÇÃO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, sendo vedado aos seus membros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725079/2010-21
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725079/2010-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-55.491,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP-1, em 19 de fevereiro de 2014, que rejeitou a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo - ADE de
Exclusão do Simples Nacional, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Cientificada do acórdão recorrido em 13/03/2014 (fl. 121), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 08/04/2014 (fls. 123/127), no qual alega, em síntese:
a) Que aderiu ao parcelamento do Simples Nacional em janeiro de 2014 e,
portanto, todos os débitos fiscais junto à RFB constantes do relatório de
pendências encontram-se com sua exigibilidade suspensa;
b) Que a previsão legal de exclusão a empresa do Simples Nacional conflita com
os arts. 170, inc. IX e 179 da CF/1988. que estabelecem que deve ser
concedido
tratamento
favorecido,
diferenciado
e
simplificado
às
microempresas e empresas de pequeno porte.
Ao final requer sua permanência no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725079/2010-21

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega que efetuou o parcelamento, em janeiro de 2014, dos débitos
que ensejaram a edição do ADE e sua exclusão do Simples Nacional.
Ocorre que a recorrente foi cientificada do ADE em 23/09/2010 (AR, fl. 8) e tinha
o prazo de 30 (trinta) dias a contar daquela data para regularizar os débitos indicados no ato de
exclusão.
A alegação de parcelamento dos referidos débitos realizada apenas em janeiro de
2014 em nada aproveita à recorrente com vistas à ilidir sua exclusão do regime diferenciado, em
face do disposto no art. 17, inc. V da LC. No123/2006 que determina que é vedado o ingresso e
permanência no Simples Nacional da empresa “que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa”.
Assim, a regularização dos débitos realizada após o prazo de 30 dias não afasta os
efeitos do ato declaratório a partir de 1o de janeiro de 2011, conforme previsto no art. 2o do ADE.
A recorrente suscita, ainda, a inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê
a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Não obstante faltar competência às autoridades administrativas para afastar a
aplicação da lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o acórdão recorrido ressaltou que o
STF já se pronunciou especificamente sobre o art. 17, inc. V da LC. No 123/2006, no julgamento
do RE no 627.543/RS, em regime de repercussão geral, declarando sua constitucionalidade,
verbis:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725079/2010-21

contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido
Ante a tal pronunciamento do pretório excelso, com mais razão cumpre a este
conselho observar o disposto no art. 62, caput e § 2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF que dispõe, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No mesmo sentido cumpre observar o disposto na Súmula CARF no 2 que dispõe,
verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.978 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725079/2010-21

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital